Tribunal: TCU
Processo: 041.967/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário (Relação n.o 22/2021), no bojo do TC Processo 020.104/2020-0 , ao apreciar o monitoramento do item 9.9 do Acórdão 570/2014 prolatado pelo Plenário do TCU, com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário no âmbito do TC Processo 002.283/2012-3 , cuidando aí de monitoramento do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a parcial alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 015.810/2010-0 , ao tratar da representação formulada pela Procuradoria da República no Município de Rio Grande - RS, questionando a legalidade da Instrução Normativa Interministerial MPA-MMA no 7, de 2010, expedida pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para a permissão de pesca da tainha no litoral Sudeste e Sul durante a temporada de 2010; Considerando que, após a análise final do feito, a Auditora Federal Elisângela Papst lançou o seu parecer conclusivo à Peça 8, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 9 e 10), no seguinte sentido: " (...) HISTÓRICO 5. A deliberação do item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário foi proposta ao Mapa e ao MMA pelo relator do processo TC Processo 020.104/2020-0 , o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em decorrência do atendimento parcial do item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado em parte pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , conforme enunciado no preâmbulo do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário . 6. A recomendação proferida no item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado em parte pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , foi proposta em decorrência de divergências de entendimentos entre o então existente Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e o Ministério do Meio Ambiente devido à existência de conflito de interesses entre os dois órgãos, visto que o MPA, em consonância com suas atribuições institucionais, buscava fomentar as atividades pesqueiras no país, enquanto que o MMA, em seu papel institucional, buscava promover a preservação ambiental dos recursos pesqueiros. 7. A regulamentação da atividade pesqueira à época estava sob responsabilidade desses dois órgãos de forma conjunta, conforme estabelecia o art. 27, § 6o, inciso I, da Lei 10.683/2003, com a redação dada pela Lei 11.958/2009, e regulamentado pelo Decreto 6.981/2009. De acordo com o arcabouço legal vigente no período, a regulamentação realizada de forma conjunta pelos dois órgãos deveria conciliar o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção dos melhores resultados econômicos e sociais. Assim, foi proposta a recomendação à época para que esses órgãos se articulassem, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com vistas a garantir efetiva gestão compartilhada e fiscalização do uso sustentável dos recursos pesqueiros. 8. No Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , o Tribunal considerou essa recomendação parcialmente implementada, pois, no monitoramento realizado em 2012, no âmbito do TC Processo 002.283/2012-3 , teria sido verificado, à época, que teriam sido realizadas periodicamente as reuniões da Comissão Técnica Interministerial da Gestão Compartilhada dos Recursos Pesqueiros (CTGP), como órgão consultivo e coordenador das atividades de gestão e ordenamento sustentável dos recursos pesqueiros (composto por representantes do então MPA, MMA e Ibama), além das reuniões do Grupo Técnico de Trabalho do Emalhe (GTT Emalhe) e do Grupo Técnico de Trabalho da Tainha (GTT Tainha). 9. No entanto, por força do Decreto 9.759/2019, que revogou todos os colegiados instituídos por normas infralegais (o que é o caso, por exemplo, da referida comissão, criada pela Portaria Interministerial MMA/MPA 5/2015), houve a extinção da CTGP e dos GTTs. 10. Ante tal extinção, o entendimento do TCU foi de que a recomendação do item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado em parte pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , havia sido parcialmente implementada, sendo que o Tribunal, por meio do item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , propôs ciência corretiva ao Mapa e ao MMA, para que formalizassem, por meio de ato normativo, a efetiva articulação demandada pela referida recomendação. RESPOSTAS DO MAPA E MMA 11. Em decorrência da deliberação exarada no item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , o Mapa e o MMA encaminharam manifestações quanto ao atendimento da deliberação, constante às peças 4, 5, 6 e 7 dos autos. Resposta do Mapa 12. Em resposta à deliberação, o Mapa encaminhou a Nota Técnica Conjunta 14/2022/DPOP/DRMF (peça 7), em que, inicialmente, destaca que o Ministério da Pesca e Aquicultura foi extinto pela Lei 13.266/2016. Além disso, o Decreto 6.891/2009, que dispunha sobre a atuação conjunta dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente nos aspectos relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros, foi revogado pelo Decreto 10.087/2019. Desde então, a gestão sobre a atividade pesqueira tornou-se exclusiva do Mapa, por meio da Lei 13.844/2019. 13 Informa o Mapa que, desde 2018, vem promovendo diálogo com o MMA, o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio de instituição de Grupos de Trabalho Técnico (GTTs) relacionados à gestão da pesca da tainha (Mugil liza), listando as portarias de instituição e designação desses grupos (Tabela 1 da peça 7, p. 2-3): Portaria SEAP 53, de 25/5/2018; Portaria SAP/MAPA 2.272, de 17/5/2019; Portarias SAP/MAPA 164 e 165, de 18/6/2020; Portaria SAP/MAPA 313, de 28/12/2020; Portarias SAP/MAPA 534 e 535, de 7/1/2022. 14. De acordo com o Mapa, a partir das discussões nos GTTs, são trabalhadas as normativas anuais para a espécie, a exemplo da Portaria SAP/MAPA 611, de 28 de fevereiro de 2022, que estabelece a Autorização de Pesca Especial Temporária, o limite de embarcações de pesca, as cotas de captura e as medidas de monitoramento e controle para a temporada de pesca da tainha no ano de 2022, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. 15. O Mapa informa que há o compartilhamento de dados da temporada de pesca da tainha de forma pública no sítio eletrônico do Ministério, a exemplo de informações de produção da espécie e sanções administrativas aplicadas às embarcações de pesca e empresas pesqueira na temporada de pesca da tainha. Há também, segundo o Ministério, o acesso interno e de maneira integral concedido ao Ibama do Sistema de Monitoramento da Temporada da Pesca da Tainha (Sistainha), que é a principal ferramenta de acompanhamento da safra da tainha, a qual subsidia a análise científica de dados, a gestão pública na tomada de decisão e o aperfeiçoamento das medidas de monitoramento e controle do estoque da tainha e da atividade pesqueira que incide sobre este recurso. 16. O Mapa destaca a publicação do Decreto 10.736/2021, que instituiu a Rede Nacional Colaborativa para a Gestão Sustentável dos Recursos Pesqueiros - Rede Pesca Brasil, de caráter consultivo e de assessoramento, que tem o objetivo de subsidiar a gestão para o uso sustentável dos recursos pesqueiros, coordenada pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério. A rede é composta por representações do setor pesqueiro e de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, incluindo aqueles responsáveis pela fiscalização, garantindo a integração entre setores e o compartilhamento de responsabilidades sobre a gestão. Menciona, também, a reserva de vagas para o MMA, o Ibama e o ICMBio nos comitês permanentes de gestão (CPGs) a serem instituídos no âmbito da Rede Pesca Brasil, inclusive naquele que trata da gestão da tainha, o Comitê Permanente de Gestão Pelágicos SE/S. 17. Ressalta, ainda, o Ministério, as Decisões do Superior Tribunal de Justiça para a suspensão de liminar e de sentença no 3050/RS (peças 5 e 6). Tais decisões foram baseadas no teor da Medida Provisória 870/2019, a qual pôs fim à continuidade normativa prevista no art. 27, § 6o, inciso I, Lei 10.683/2003, e replicada na Lei 13.502/2017, suprimindo a gestão conjunta do Mapa e MMA dos temas relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros. 18. Por fim, o Mapa entende que (peça 7, p. 4): ' (...) os atos normativos que regulamentaram os grupos técnicos de trabalho apontados na Tabela 1, bem como o Decreto no 10.736, de 2021, e os demais atos que serão publicados com a designação dos membros para a instituição dos Comitês Permanentes de Gestão - CPGs dentro da Rede Pesca Brasil já contemplam a providência solicitada no item 1.7.1. do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , não havendo necessidade de publicação de novo ato normativo, tendo em vista que a partir da discussão conjunta e compartilhamento de dados, ambas as pastas conseguem executar suas competências dentro do processo de gestão sustentável do uso dos recursos pesqueiros. ' Resposta do MMA 19 Por sua vez, o MMA encaminhou o Despacho 12.14282022-MMA (peça 4) em que, inicialmente, informa que com a publicação do Decreto 9.759/2019, os comitês permanentes de gestão, criados a fim de implementar a gestão compartilhada para o uso sustentável dos recursos pesqueiros, foram extintos. 20. Adicionalmente, o MMA destaca que, com a edição da Medida Provisória 870/2019, posteriormente convertida na Lei 13.844/2019, a competência conjunta de ordenamento dos recursos pesqueiros passou a ser exclusivamente do Mapa, sem contar com a participação do MMA. Assim, entende o Ministério que a recomendação perderia seu objeto. Entretanto, a mesma Lei 13.844/2019 e o Decreto 10.455/2020 elencaram como competência do MMA a política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas, e a Lei 7.735/1989 prevê como finalidade do Ibama o exercício do poder de polícia e execução das ações dessas políticas. Assim, o Ministério informa que continua acompanhado o desenvolvimento de diversas ações dentro do uso das espécies aquáticas. 21. O MMA cita que 'há um trabalho conjunto sendo realizado entre os órgãos, no que concerne ao sentido amplo de gestão conjunta para que haja o uso sustentável dos recursos pesqueiros' (peça 4, p. 2), citando que ele e o Ibama estão designados a participar do 'GT Cota' da tainha, secretariado pelo Mapa, que se reúne anualmente para discutir, avaliar e propor medidas de exploração daquele recurso, inclusive o estabelecimento de cota de captura. Também faz referência ao Grupo de Trabalho Interministerial de espécies de peixes e invertebrados aquáticos ameaçados, criado pela Portaria Interministerial MMA/SAP 218/2021, sob coordenação do MMA, mas que também inclui o Mapa e o Ibama, entre outros órgãos. 22. Quanto à fiscalização ambiental, realizada pelo Ibama e pelo ICMBio, o Ministério ressalta que a mesma não foi interrompida, existindo acesso integral, pelo Ibama, ao Sistainha e acesso ao Sistema Informatizado do Registro da Atividade Pesqueira, sistemas mantidos pelo Mapa. 23. Informa, ainda, que foi instituída a Rede Nacional Colaborativa para a Gestão Sustentável dos Recursos Pesqueiros, por meio do Decreto 10.736/2021, a qual instituirá novos comitês permanentes de gestão. 24. O Ministério também faz menção à suspenção de liminar e de sentença no 3050 - RS, de 4/3/2022 (peça 5), destacando que as conclusões da decisão 'denotam que o atual modelo de condução pelos órgãos em questão está em consonância com o preconizado pela legislação vigente, sendo que nesse processo de construção de uma política pesqueira sustentável, o MMA não tem se furtado a participar, atendendo às demandas vindas do MAPA (...) ' (peça 4, p. 3). 25. Para o MMA, o Mapa tem 'atuado no protagonismo da gestão da atividade pesqueira, fruto de sua prerrogativa e competências legais, mas reunindo os parceiros, neles incluindo as instâncias ambientais, à medida em que desenvolve os atos normativos infralegais dentro de sua competência'. O Ministério entende que (peça 4, p. 3): ' (...) os atos normativos que regulamentaram os grupos técnicos de trabalho, bem como o Decreto no 10.736, de 2021, e os demais atos que serão publicados com a designação dos membros para a instituição dos Comitês Permanentes de Gestão - CPGs dentro da Rede Pesca Brasil já contemplam a providência solicitada no item 1.7.1. do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , tendo em vista que a partir da discussão conjunta e compartilhamento de dados, ambas as pastas conseguem executar suas competências dentro do processo de gestão sustentável do uso dos recursos pesqueiros. ' EXAME TÉCNICO 26. O presente exame técnico terá como foco averiguar o grau de atendimento da deliberação do item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , com base nas respostas encaminhadas pelo Mapa e pelo MMA. 27. As respostas dos dois Ministérios possuem similaridade quanto ao seu teor, apontando para um trabalho conjunto sendo realizado entre esses dois órgãos, com destaque para: i) a existência de grupos de trabalho em que são discutidos aspectos da gestão da pesca da tainha, e ii) a instituição da Rede Pesca Brasil, por meio do Decreto 10.736/2021, de caráter consultivo e de assessoramento, com objetivo de subsidiar a gestão sustentável dos recursos pesqueiros, em que haverá participação do MMA, do Ibama e do ICMBio como membros nos comitês permanentes de gestão a serem criados. Quanto à fiscalização ambiental, ressaltam que há acesso pelo Ibama ao Sistema de Monitoramento da Temporada da Pesca da Tainha e ao Sistema Informatizado do Registro da Atividade Pesqueira, ambos sistemas mantidos pelo Mapa. 28. Os dois Ministérios compartilham do mesmo entendimento, de que os atos normativos que regulamentaram os grupos técnicos de trabalho que discutem a gestão da pesca da tainha, bem como o Decreto 10.736/2021 e os demais atos que serão publicados com a designação dos membros para a instituição dos comitês permanentes de gestão dentro da Rede Pesca Brasil, já contemplam a providência solicitada no item 1.7.1. do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , não havendo necessidade de publicação de novo ato normativo. Para o Mapa e o MMA, a partir da discussão conjunta e compartilhamento de dados, ambas as pastas conseguem executar suas competências dentro do processo de gestão sustentável do uso dos recursos pesqueiros. (...) 30. Primeiramente, é preciso destacar que a edição da Medida Provisória 870/2019, posteriormente convertida na Lei 13.844/2019, alterou a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Essa mudança fez com que a competência conjunta de ordenamento dos recursos pesqueiros passasse a ser exclusivamente do Mapa, sem contar mais com a participação do MMA, conforme foi estabelecido pelo Decreto 9.667/2019, art. 29, inciso IV, e posteriores alterações. Além disso, o Decreto 6.981/2009, que regulamentava a atuação conjunta dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente nos aspectos relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiro, foi revogado pelo Decreto 10.087/2019. Dessa forma, todos os dispositivos dos normativos que embasavam a recomendação do item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado em parte pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , foram suprimidos ou revogados. 31.No entanto, o ordenamento jurídico vigente atualmente prevê competências institucionais ao MMA, ao Ibama e ao ICMBio relacionadas ao tema, conforme disposto nos seguintes normativos: ' Lei 13.844/2019 Art. 39. Constituem áreas de competência do Ministério do Meio Ambiente: (...) II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, biodiversidad e e florestas; Decreto 10.455/2020 (aprova a estrutura regimental do MMA) (...) Art. 12. À Secretaria de Biodiversidade compete: I - propor e avaliar políticas, iniciativas e definir estratégias para a implementação de programas e projetos relacionados com: a) a conservação e o uso sustentável da biodiversidade brasileira , incluído o patrimônio genético; Lei 7.735/1989 (cria o Ibama) (...) Art. 2o É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: I - exercer o poder de polícia ambiental; II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental , observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; Lei 11.516/2007 (cria o ICMBio) Art. 1o Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (...) II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União; III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental; IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União'; [grifo nosso] 32. Tais dispositivos demonstram que o MMA, o Ibama e o ICMBio devem ter participação nas discussões ligadas ao uso sustentável da biodiversidade brasileira, que inclui os recursos pesqueiros. Assim, apesar de a Lei 13.844/2019 ter suprimido dispositivo que estabelecia a gestão conjunta do Mapa e MMA dos temas relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros, entende-se que os órgãos governamentais ambientais federais - MMA, Ibama e ICMBio - continuam sendo partícipes da política de gestão desses recursos, a qual engloba o seu regramento e a fiscalização da pesca de tais recursos, embora a competência institucional de ordenamento dos recursos pesqueiros seja do Mapa. 33. Observa-se, com base nas manifestações do Mapa e do MMA, que o MMA e o Ibama continuam sendo partícipes nas discussões ligadas à gestão do uso sustentável da tainha, a qual engloba o seu regramento e a fiscalização da sua pesca. 34. Quanto à gestão dos recursos pesqueiros em geral, o Decreto 10.736/2021, de 26/6/2021, institui a Rede Pesca Brasil, que contará com comitês permanentes de gestão da pesca e do uso sustentável desses recursos. De acordo com o art. 5o do aludido decreto, estes comitês possuem caráter consultivo e de assessoramento, e têm como objetivo subsidiar a gestão para o uso sustentável dos recursos pesqueiros, incluindo a discussão das medidas de ordenamento (inciso IV, § 3o, art. 7o do Decreto 10.736/2021). Já o art. 8o do referido decreto estabelece a composição de cada comitê permanente: Art. 8o Cada comitê permanente será composto pelos seguintes representantes: I - um da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que o coordenará; II - até quinze de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal; e III - até quinze da sociedade envolvida com a atividade pesqueira. 35. Os comitês permanentes de gestão a serem implantados, conforme previsto no Decreto 10.736/2021, serão instâncias consultivas e de assessoramento para subsidiar a definição de medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros e contarão com representantes dos entes governamentais e da sociedade civil envolvidos na temática do ordenamento pesqueiro nacional. No entanto, o normativo não cita explicitamente que o MMA, o Ibama e/ou o ICMBio serão membros dos entes governamentais de tais comitês permanentes. 36. O § 2o do art. 8o do Decreto 10.736/2021 define que a indicação dos membros dos entes governamentais dos comitês permanentes será feita pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do Mapa. Dessa forma, caberá ao Mapa indicar o MMA, o Ibama e/ou o ICMBio como representantes nos comitês permanentes, por meio da publicação de atos normativos. 37. Conforme informa o próprio Mapa, ainda será necessária a adoção de medidas para a implantação efetiva dos comitês permanentes de gestão, como o edital de chamamento público para composição da Rede Pesca Brasil. 38. Entendimento anterior do TCU considerou que a recomendação contida no item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado em parte pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , havia sido parcialmente implementada devido à realização periódica de reuniões da então existente Comissão Técnica Interministerial da Gestão Compartilhada dos Recursos Pesqueiros e de grupos de técnicos de trabalho (ver parágrafos 7-9 da presente instrução). Entende-se, de forma análoga, que somente quando houver a publicação dos atos normativos implantando efetivamente os comitês permanentes de gestão, instituídos pelo art. 6o do Decreto 10.736/2021, com a designação de representantes do MMA, do Ibama e/ou do ICMBio, quando pertinente e em consonância com suas competências institucionais, haverá o atendimento da deliberação do item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário . 39. Ante o exposto, considerando que as providências para implementar os comitês permanentes de gestão ainda estão em curso, o que possibilitará o atendimento da articulação demandada tecnicamente pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado em parte pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , com a participação do MMA, do Ibama e do ICMBio nos fóruns de discussão sobre a gestão e o ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, propõe-se considerar a deliberação ora monitorada 'em implementação'. Isso possibilitará continuar o monitoramento do atendimento da deliberação até que ocorra a efetiva publicação de ato (s) normativo (s) implantando e designando os membros dos comitês permanentes de gestão no âmbito da Rede Pesca Brasil, conforme previsto no Decreto 10.736/2021, com vistas a verificar se tais comitês contam com a participação de representantes do MMA, do Ibama e/ou do ICMBio, quando pertinente e em consonância com suas competências institucionais. CONCLUSÃO 40. O presente monitoramento teve por objetivo avaliar o atendimento do item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário . Tal item foi prolatado em decorrência do atendimento parcial de deliberação proferida no âmbito do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado em parte pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , a respeito de representação sobre o permissionamento da pesca da tainha na região Sudeste e Sul do Brasil. A representação foi tratada no âmbito do TC Processo 015.810/2010-0 . 41. Observa-se que a deliberação ora monitorada está em implementação (ver parágrafos 29-39 da presente instrução). Assim, entende-se pertinente a continuidade do monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário . 42. Por fim, é preciso destacar que a deliberação do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário está propiciando o aprimoramento da gestão da pesca e do uso sustentável dos recursos pesqueiros, ao oportunizar condições para a participação de representantes do MMA, do Ibama e do ICMBio nas discussões sobre o tema nos comitês permanentes de gestão, instituídos no âmbito da Rede Pesca Brasil, conforme prevê o Decreto 10.736/2021. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 43. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar em implementação a deliberação contida no item 1.7.1. do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário até que ocorra a publicação de ato (s) normativo (s) implantando efetivamente os comitês permanentes de gestão da pesca e do uso sustentável dos recursos pesqueiros - instituídos pelo art. 6o do Decreto 10.736/2021 -, com a designação de representantes do MMA, do Ibama e/ou do ICMBio, quando pertinente e em consonância com suas competências institucionais (parágrafos 29 a 39 da presente instrução); b) comunicar a decisão que vier a ser proferida ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Meio Ambiente e à representante Anelise Becker, Procuradora da República no Município de Rio Grande/RS, informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; c) restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que dê prosseguimento ao monitoramento "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, assim, assinalar como "em cumprimento" a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em face das providências ainda em curso para implementar os comitês permanentes de gestão da pesca e do uso sustentável dos recursos pesqueiros instituídos pelo art. 6o do Decreto n.o 10.736, de 2021, com a designação de representantes do MMA e do Ibama, além do ICMBio, em consonância com as suas competências institucionais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar como "em cumprimento" a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 041.967/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministério do Meio Ambiente, além da ilustre representante junto ao TC Processo 015.810/2010-0 , para ciência; e 1.7.2. restituir o processo à SecexAgroAmbiental para o prosseguimento do presente monitoramento.